Tribunal: TJBA
Processo: 8040037-44.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8040037-44.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível AGRAVANTE: MARIA DAS GRACAS BISPO DOS SANTOS Advogado(s): PAULO SERGIO D AMICO JUNIOR, SIMONE DE ARGOLO DE BRITO AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA Advogado(s): Ementa: Direito do Consumidor. Agravo de Instrumento. Descontos bancários referentes a pacote de serviços não comprovadamente contratado. Tutela de urgência. Suspensão dos descontos. Possibilidade. Reforma da decisão. Recurso provido. I. Caso em exame 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que indeferiu pedido de antecipação de tutela destinado a suspender descontos mensais realizados na conta corrente da agravante, referentes a “pacote de serviços padronizados”, no valor de R$ 16,35. A agravante afirma não ter contratado os serviços e sustenta tratar-se de verba de natureza alimentar, já que sua conta é destinada ao recebimento de benefício previdenciário. O agravado não apresentou contrarrazões nem documentos comprobatórios da contratação. II. Questões em discussão 2. A controvérsia envolve: I) verificar (a) se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para concessão da tutela de urgência, especialmente diante da alegação de inexistência de relação contratual e ausência de prova da contratação pelo banco; e (b) se o risco de dano irreparável ou de difícil reparação decorre dos descontos mensais em verba de caráter alimentar. III. Razões de decidir 3. Constatada a ausência de prova mínima da contratação por parte do agravado, incide o dever de suspender descontos até ulterior comprovação, diante da verossimilhança das alegações da agravante quanto à inexistência de relação contratual. 4. Demonstrado o perigo de dano, pois os abatimentos recaem sobre verba alimentar, reduzindo a subsistência da consumidora idosa, o que autoriza a concessão da tutela de urgência. 5. A multa cominatória é medida adequada para assegurar a efetividade da ordem judicial, devendo possuir periodicidade mensal, em razão da própria dinâmica dos descontos impugnados. IV. Dispositivo 6. Recurso provido. Determinação de suspensão dos descontos relativos ao “pacote de serviços padronizados”, com imposição de multa mensal de R$ 500,00 em caso de descumprimento. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, pelos motivos expostos no voto do Relator.